Tribunal: TJBA
Processo: 8047588-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047588-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LISBOA BORGES

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante orientação apregoada pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor.

2. Na espécie verifica-se que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, descabendo redução no particular.

3. Agravo de instrumento desprovido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047588-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA DAS GRACAS LISBOA BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .